Tribunal: TJMT
Processo: 0059582-89.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0059582-89.2016.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PERCIVAL CARDOSO NOBREGA - CPF: 544.061.889-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS - CPF: 540.863.619-49 (APELANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-
UTILIZAÇÃO INDEVIDA, EM PROVEITO ALHEIO, DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO;

SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS E O AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
-
INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO E INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS - NULIDADE RELATIVA -

MATÉRIA PRECLUSA – ARESTOS DO STJ E TJMT –
PRELIMINAR REJEITADA
–

ENTREGA DE CALCÁRIO PARA IRMÃO DO PREFEITO MUNICIPAL – BENEFICIÁRIO NÃO CADASTRADO – SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTEADO PELA MUNICIPALIDADE – PROVAS TESTEMUNHAS E DOCUMENTAIS –
DOLO DEMONSTRADO - RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS MANTIDAS –
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE - ELEMENTOS PRODUZIDOS EM

JURISDIÇÃO DIVERSA - MATERIALIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – CONDUTA ENQUADRADA NO TIPO PENAL - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL – DOSIMETRIA

-
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VALORAÇÕES INERENTES AO TIPO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE -

INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE –PENA ACESSÓRIA AFASTADA -

ARESTOS DO STF, STJ, TJMT, TJMG E TJSP -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A inversão da ordem de interrogatório e inquirição das testemunhas constitui nulidade relativa, sujeitando-se a preclusão

(STJ – AgRg no REsp no 1751799/PA).

O dolo da conduta resulta configurado
“se o acusado, na condição de Prefeito Municipal, voluntária e conscientemente, permitiu o desvio da adequada utilização do bem público, fazendo-o em proveito de terceiros”
(TJMG, AP 10028050096719001). Da mesma forma, mostra-se admissível
“a coautoria e a participação de terceiros

nos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores previstos no Decreto-lei no 201/67”
(STJ, RHC 18501).

“Não há falar-se em absolvição do crime de responsabilidade previsto no art. 1o, [...] do Decreto-lei no 201/67, seja por ausência de dolo ou por insuficiência de provas, quando o contexto probatório formado pelas provas testemunhais, bem como pelas contradições extraídas das versões dadas pelos acusados, respaldarem a tese acusatória.”
(TJMT, AP 0000988-96.2013.8.11.0094)

“Em razão da independência das instâncias, penal e cível-administrativa, não há motivo para questionar a validade da ação penal proposta em face de réu que teve a Ação Civil Pública julgada improcedente por improbidade administrativa, quando, como na espécie, calcada na apreciação de fatos e provas, em especial da materialidade criminosa. Assim, a ausência de constatação de irregularidade em seara administrativa não tem o condão de vincular a esfera penal, face à autonomia e independência entre as duas esferas.

[...] Precedentes do STJ.”
(TJSP, AP 0009260-49.2002.8.26.0417)

“Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.”
(STJ, AgRg no AgRg na RvCr n. 5.719/SE)

A utilização da estrutura pessoal e o prejuízo material apresentam-se ínsitos aos crimes de responsabilidade, sobretudo quando não há quantificação exata/aproximada dos danos provocados à municipalidade pelo envolvimento de servidores e custeio de despesas advindos do crime. (STJ, HC no 394.955/SP)

Se o
crime foi praticado há mais de 13 (treze) anos, o prejuízo efetivo aos cofres públicos não resultou quantificado e a pena privativa de liberdade [principal] totalizou 2 (dois) anos de reclusão, não se afigura

razoável manter a pena acessória de inabilitação para exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 5 (cinco) anos.

(STJ, HC 88.588/PE)

Recurso provido parcialmente para readequar as penas dos apelantes

a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal, e afastar a pena acessória de

inabilitação para exercício de cargo ou função pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0059582-89.2016.8.11.0000 - COMARCA
DE TABAPORÃ

APELANTE(S): PERCIVAL CARDOSO NOBREGA;

CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por PERCIVAL CARDOSO NOBREGA e CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça, nos autos de ação penal (PJe

0059582-89.2016.8.11.000), que os condenou por utilização indevida, em proveito alheio, de bens, rendas ou serviços públicos a

4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 5 (cinco) anos

– art. 1°, II, do Decreto-Lei n°. 201/67 – (fls. 637/662-ID 199402409).

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença por ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditória, sob a assertiva de que
“deveria ser garantido [...] o direito de terem sido interrogados após a colheita de todas as prova”
. No mérito, sustenta que: 1)
“não houve o dolo específico de desviar qualquer bem ou serviço, na medida em que, a entrega do calcário foi lastreada por termo de doação firmado com o estado, o Recorrente Claudemir se enquadrava nos requisitos para o recebimento, sendo que em relação aos fretes a questão ficou devidamente provada em favor da licitude dos atos”
; 2)
“na ação de improbidade houve o reconhecimento da ausência de dolo dos Recorrentes, fica evidente que a mencionada decisão repercute na esfera penal”
; 3) as penas-base teriam sido fixadas acima do mínimo legal mediante fundamentações idôneas; 4) a pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública foi aplicada sem motivação concreta.

Pedem o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvidos das imputações. Subsidiariamente, as reduções das penas e afastamento da pena acessória de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública (fls. 691/714-ID 207683652).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABAPORÃ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 728/754- ID 210069177).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória (art. 1o, II, do Decreto-lei n. 201/1967, c/c art. 29 do CP). 1. Preliminar: Arguida a caracterização de nulidade processual por cerceamento de defesa. Interrogatório como ato inaugural da instrução. Inobservância das disposições do art. 400 do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Não demonstrado o prejuízo em razão da antecipação do ato. Preclusão da matéria. Defesa que teve oportunidade para requerer a reinquirição do réu e quedou-se silente. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 2. Mérito: 2.1. Objetiva-se a absolvição dos apelantes em razão da não demonstração do dolo específico na conduta. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela prova testemunhal firme e segura, o que restou corroborado pela prova documental colhida no curso da persecução penal, as quais evidenciam o dolo presente na conduta dos apelantes. 2.2. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria das penas para que sejam afastadas a negativação da culpabilidade dos agentes e das circunstâncias do crime. NÃO ACOLHIMENTO. A culpabilidade dos apelantes e as circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base, uma vez que, de fato, ultrapassaram a normalidade típica. Respeitados os critérios de legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Parecer pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 756/768-ID 215696651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença sob a assertiva de que
“deveria ser garantido [...] o direito de terem sido interrogados após a colheita de todas as prova”
, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório
.

De fato, os apelantes foram interrogados na primeira audiência de instrução e julgamento, realizada em 18.4.2018, ao passo que a testemunha Cláudio Carvalho Cardoso foi ouvida em 7.6.2022, oportunidade na qual o Juízo singular encerrou a instrução processual e determinou a apresentação de alegações finais.

Ocorre que a Defesa não se insurgiu sobre a matéria na audiência instrutória ou

em sede de alegações finais, suscitando a nulidade da sentença somente na fase recursal, sem indicação de qualquer prejuízo processual.

Com efeito,

a inversão da ordem de interrogatório e inquirição das testemunhas constitui nulidade relativa, sujeitando-se a preclusão

(STJ – AgRg no REsp no 1751799/PA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik

- 25.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Sobre a violação ao art. 400 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu tenha sofrido com a citada inversão.

Do contrário, acolher-se-ia a chamada “nulidade de algibeira” – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura para ser alegada (AgRg no HC 593.660/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).”

(AP 0035922-03.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 24.5.2021)

Logo, não se evidencia a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Infere-se dos autos de PEÇAS DE INFORMAÇÃO n° 042/2014 que o Sr. PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito Municipal de Tabaporã/MT, nos dias 07/10/2011, 13/12/2011 e 16/12/2011 (fls. 30/31/35 — PGJ), em horários indeterminados, na sede do SÍTIO SÃO JOSÉ — zona rural daquele Município de Tabaporã/MT, nas mesmas condições de tempo e espaço (crime continuado), permitiu que seu irmão CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS (agindo ambos em prévio concurso de agentes e unidade de desígnios) se utilizasse INDEVIDAMENTE, em proveito próprio, de bens públicos municipais consistentes em aproximadamente 97 (noventa e sete) toneladas de calcário dolomítico, cedidos àquela Prefeitura mediante convênio com a SEDRAF-MT, conforme materialidade apontada no relatório de fls. 22/26-PGJ e nas requisições de folhas 30/31/35-PGJ.

[...]Diante do exposto, restando comprovada a materialidade, bem como da autoria, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA E CLAUDEMIR . CARDOSO DE JESUS pelo crimes de responsabilidade praticado por ambos, conforme artigo 1°, inciso II, do Decreto-Lei n° 201/67, combinado com os arts. 29 e 71, ambos do Código Penal.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça – fls. 278/292- ID 199402358).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“Das provas colhidas é possível constatar, sem sobra de dúvidas, que o então prefeito utilizou-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos.

Dá-se, com efeito, que o convênio celebrado com a Secretaria Estadual compreendia a doação de cerca de 350 toneladas de calcário a serem destinados para o fomento da produção agrária nas pequenas propriedades rurais familiares daquele município.

Não obstante, dessas 350 toneladas, a parcela de 97 (noventa e sete) toneladas, quase um terço do montante destinado a todos os pequenos produtores, foi abocanhada pelo irmão do prefeito, que sequer trabalhava com plantio, tendo uma fazenda de pastagens para gado.

A desproporção salta aos olhos!

Tem-se, ainda, que o aval para que os agricultores recebessem o mineral era dado diretamente pelo Prefeito, ora acusado, conforme narrado pelas testemunhas.

Não bastasse, as provas reunidas nos autos assinalam que o calcário doado pelo estado ao município havia de ser retirado no município de Nobres, de modo que se convencionou que o frete seria pago pelos próprios beneficiários.

Não obstante, comprova-se claramente que a enorme quantidade do mineral que foi entregue na fazenda do irmão do prefeito foi transportada com o frete pago pela municipalidade.

Realmente, alguns dos motoristas que fizeram os fretes relataram terem recebido o valor do frete diretamente na Prefeitura, no setor onde se davam, normalmente, os pagamentos da Prefeitura.

Aqui ocorre uma deliberada tentativa de dissimular o pagamento pela prefeitura, mediante a alegação de que justamente o servidor da prefeitura encarregado de efetuar os pagamentos – inclusive o dos mencionados fretes – teria realizado o pagamento dos fretes para beneficiar o irmão do prefeito pois teria, em data anterior, comprado gado deste.

Não obstante, não existe qualquer registro da aludida compra, nem mesmo mediante o INDEA, que seria obrigatório, ou extratos bancários, que seriam de facílima produção.

Ora, a prova, cuja produção – fácil, reitero – caberia a quem alegou, não foi minimamente produzida, restando calcada apenas nas palavras do servidor a prefeitura, encarregado dos pagamentos, que pagou o frete da entrega de enorme quantidade de calcário nas terras do irmão do prefeito.

Interessante anotar, ainda, que a defesa adota teses contraditórias. Explico.

Em um momento, alega-se que o calcário teria sido depositado nas terras de Claudemir mediante empréstimo, visto que a Prefeitura não teria um lugar adequado para guardar tal volume de calcário.

A tese, em si, já é pouco fidedigna, por envolver um empréstimo de coisa consumível que nunca foi restituída, sem perder de vista que parte do calcário teria sido depositada nas proximidades do local denominado de Pai Herói, o que demonstra a existência de local apto a receber o material.

Não bastasse, em um segundo momento, a versão se modifica, passando a defesa a simplesmente defender a legalidade da doação realizada ao Claudemir, que se enquadraria no conceito de pequeno produtor rural, tendo-se por legítima a doação – e não empréstimo – de quase um terço de todo o calcário destinado aos produtores do município.

Por onde quer que se olhe, a conclusão é uma e apenas uma: o então prefeito

utilizou-se, indevidamente, em proveito de seu irmão, de bens, rendas ou serviços públicos, sendo impositiva a condenação de ambos pela prática do crime descrito no artigo 1°, inciso II, do Decreto-Lei n°. 201/67, c/c o artigo 29 do Código Penal. [...]

PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA

Passo ao cálculo dosimétrico.

A culpabilidade se mostra acentuada, visto que o agente desviou bens oriundos de convênio firmado com Secretaria Estadual, que visava beneficiar produtores rurais familiares em pequenas propriedades. Assim, a elevada ganância do agente operou em desfavor dos menos favorecidos, para quem tais benefícios – negados – poderiam tem feito grande diferença, ocasionando o progresso local.

Nada consta em relação aos antecedentes, conduta social ou personalidade do agente.

Os motivos, a despeito de reprováveis, não desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, isto é, o ganho próprio ou alheio.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que, para a consecução do objetivo, foram envolvidos diversos servidores, bem como existiu, além do desvio do calcário, o pagamento ilegítimo do frete em favor de Claudemir.

As consequências, apesar de deletérias ao corpo social, não desbordam da normalidade típica.

Nada existe a ser avaliado quanto ao comportamento da vítima.

Assim, valorados os vetores dosimétricos, estabeleço a pena basilar necessária e suficiente de 04 anos de reclusão.

Não concorrem agravantes ou atenuantes.

Ausente causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, aplicando, ainda, a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.

Substituição por restritiva de direitos/Sursis

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, as quais serão especificadas em sede de execução penal.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, pois, como já sinalado, já operou a substituição por restritiva de direito (CP, 77, III).

CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS

A culpabilidade se mostra acentuada, visto que o agente desviou bens oriundos de convênio firmado com Secretaria Estadual, que visava beneficiar produtores rurais familiares em pequenas propriedades. Assim, a elevada ganância do agente operou em desfavor dos menos favorecidos, para quem tais benefícios – negados – poderiam tem feito grande diferença, ocasionando o progresso local.

Nada consta em relação aos antecedentes, conduta social ou personalidade do agente.

Os motivos, a despeito de reprováveis, não desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, isto é, o ganho próprio ou alheio.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que, para a consecução do objetivo, foram envolvidos diversos servidores, bem como existiu, além do desvio do calcário, o pagamento ilegítimo do frete em favor de Claudemir.

As consequências, apesar de deletérias ao corpo social, não desbordam da normalidade típica.

Nada existe a ser avaliado quanto ao comportamento da vítima.

Assim, valorados os vetores dosimétricos, estabeleço a pena basilar necessária e suficiente de 04 anos de reclusão.

Não concorrem agravantes ou atenuantes.

Ausente causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, aplicando, ainda, a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para oexercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.

Substituição por restritiva de direitos/Sursis

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, as quais serão especificadas em sede de execução penal.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, pois, como já sinalado, já operou a substituição por restritiva de direito (CP, 77, III).

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA e CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS pela prática do crime tipificado no artigo 1°, inciso II, do Decreto-Lei n°. 201/67, c/c o artigo 29 do Código Penal, aplicando a ambos a pena idêntica de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, aplicando, ainda, a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Direito de apelar em liberdade

Diante da sentença prolatada, bem assim, o regime fixado, assegura-se aos acusados o direito de, querendo, recorrerem em liberdade.

Ademais, constituindo a prisão cautelar a extrema ratio da ultima ratio, bem assim a regra da proporcionalidade, inviável a segregação quando, em cognição exauriente, resta fixado regime diverso do que se encontra.

Valor “mínimo” dos danos

Não havendo produção probatória sobre eventuais valores indenizáveis, não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve pedido expresso e nem contraditório sobre o tema[1]. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito -
fls. 637/662-ID 199402409
).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelas Requisições nos 01,02,03,04,05,06,07,08,09/2011 (fls. 21/29), notas fiscais eletrônicas (fls. 30, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 e 69), Termo de Doação de Insumos n° 048 (fls. 32/36), Memorando n° 1119/2011 (fls. 86), Nota Avulsa de Prestação de Serviço (fls. 87 e 106), Notas de Empenho (fls. 89/91, 95/98 e 104/105), Cheques nos. 162802 e 162835 (fls. 99 e 108) e Ordem de Pagamento (fls. 107), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase investigativa, colheram-se os depoimentos de Mauro Dirami, secretário de agricultura (fls. 319/320),

Nicodemos Correa de Santana, empresário (fls. 336), Hélio Pereira

Tenório, motorista (fls. 338), Clébio Viana Leite, motorista (fls. 367 e 420), Higor Ricardo Penariol, motorista (fls. 369), Manoel Guin Filho, engenheiro agrônomo (fls. 373/374),

Antonio Batista da Mota, servidor responsável pelo
“setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Tabaporã”
(fls. 375/376), Claudemiro Teodoro, secretário de finanças (fls. 377), Roberto Vagner Pinheiro,

servidor público municipal (fls. 379/280), Nelson Dias, proprietário de caminhão fretista (fls. 405), Claudio Carvalho Cardoso, proprietário de caminhão frentista (fls. 416), João Maria Bedim da Silva, proprietário rural (fls. 417/418) e

Claudemir Cardosa de Jesus (fls. 427/428), bem como as declarações de PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA, prefeito municipal de Tabaporã à época (fls. 433).

Em Juízo, foram ouvidos Claudemiro Teodoro, Roberto Vagner Pinheiro, Clébio Viana Leite, Nelson Dias, Manoel Guin Filho, Claudio Rampi Dias, João Maria Bedim da Silva,

Marcelo Eduardo Cavalieri e Claudio Carvalho Cardoso, bem como interrogados os apelantes PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA e
CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS.

Vejamos.

Verifica-se que o apelante PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, à época
prefeito municipal de Tabaporã, ordenou a entrega de calcário doado pelo Estado de Mato Grosso e destinado à agricultura familiar local [convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (SEDRAF) e a Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT] para o apelante CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS [seu irmão], utilizando-se de serviço de transporte particular custeado pelo Poder Público Municipal, segundo as declarações coerentes das testemunhas Roberto Vagner Pinheiro, Clébio Viana Leite, Manoel Guin Filho,

Cláudio Rampi Dias, Claudemiro Teodoro, Nelson Dias e Cláudio Carvalho Cardoso.

O apelante CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS era proprietário de uma área rural de aproximadamente 128 (cento e vinte e oito) hectares e recebeu cerca de 35 toneladas de calcário oriundas do convênio, sem figurar no cadastro de produtores beneficiários, consoante depoimento da testemunha Mauro Dirami, secretário de agricultura à época dos fatos.

Ademais, o serviço de transporte de calcário [três cargas] até a propriedade do apelante CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS foi adimplido pelo setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, conforme provas documentais constantes nos autos [nota de empenho, liquidação, ordem de pagamento, nota fiscal e cheques], enquanto os demais beneficiários custearam individualmente o valor correspondente ao frete.

Vale dizer, a Prefeitura Municipal de Tabaporã custeou somente o transporte de calcário doado ao apelante CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS, irmão do então prefeito municipal PERCIVAL CARDOSO NOBREGA.

As ordens de pagamento foram todas autorizadas pelo apelante PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, nos valores de R$ 1.565,00 (um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), R$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais) e R$ 1.037,40 (um mil e trinta e sete reais).

Observa-se que Cláudio Rampi Dias, proprietário do caminhão utilizado para o transporte da carga de calcário até a propriedade do apelante CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS, confirmou ter recebido o pagamento por meio de cheque emitido pela Prefeitura de Tabaporã
[1]
.

Também o motorista Clébio Viana Leite revelou ter entregue uma carga de calcário ao apelante CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS, cuja propriedade seria do apelante PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
[2]
.

Com efeito, o dolo da conduta resulta configurado
“se o acusado, na condição de Prefeito Municipal, voluntária e conscientemente, permitiu o desvio da adequada utilização do bem público, fazendo-o em proveito de terceiros”
(TJMG, AP 10028050096719001– Relatora: Desa. Beatriz Pinheiro Caires – 16.9.2013).

Da mesma forma, mostra-se admissível
“a coautoria e a participação de terceiros

nos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores previstos no Decreto-lei no 201/67”
(STJ, RHC 18501 – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 20.10.2008).

Nesse mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Não há falar-se em absolvição do crime de responsabilidade previsto no art. 1o, [...] do Decreto-lei no 201/67, seja por ausência de dolo ou por insuficiência de provas, quando o contexto probatório formado pelas provas testemunhais, bem como pelas contradições extraídas das versões dadas pelos acusados, respaldarem a tese acusatória.”
(AP 0000988-96.2013.8.11.0094 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -

17.9.2021)

Note-se que a escusa apresentada pelos apelantes [solicitaram ao Secretário de Agricultura "o produto emprestado", para posterior devolução/ o pagamento do frete foi custeado por Antônio Batista da Mota, então responsável pelo setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, em razão de uma dívida relativa à compra de novilhas] não se revela verossímil, pois o serviço de transporte
“foi custeado, com dinheiro público da Prefeitura a Claúdio Rampi Dias, filho de Nelson Dias”
e
“não houve comprovação da efetiva devolução das cargas recebidas, tampouco do frete quitado indevidamente”
, como destacado pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABAPORÃ, em contrarrazões.

Portanto, existem provas suficientes para manter as responsabilizações penais dos apelantes
PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA e
CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS.

Em sua vez, não se ignora a decisão monocrática, na Apelação Cível no 0000666-42.2014.8.11.0094, interposta pelos apelantes PERCIVAL CARDOSO NOBREGA e CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS, julgando improcedente a Ação de Improbidade Administrativa no 0000666-42.2014.811.0094, com base no seguinte fundamento:
“o Ministério Público desenvolveu sua tese na presença do dolo genérico, sem apontar quais seriam as condutas que comprovariam o dolo específico no ato praticado”:

“não é possível concluir, por meio da análise dos documentos juntados durante a instrução processual, o dolo específico dos apelantes em causar dano ao erário, por meio da distribuição do calcájrio sem a observância de critérios objetivos, a título de “empréstimo”, sem a devida comprovação de devolução”
;

“o ato de improbidade, na sua caracterização, como de regra, exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória da Lei de Improbidade Administrativa, o que afasta, dentro do nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade objetiva”
(Relatora: Maria Erotides Kneip – Primeira Câmara Direito Público e Coletivo -

17.10.2023-fls. 726), transitada em julgado no dia 16.11.2023 (Sistema Pje).

Na esfera penal, o c. STJ tem admitido considerar “
os argumentos contidos na decisão absolutória na via da improbidade administrativa como elementos de persuasão”
(REsp n. 1.847.488/SP -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.4.2021). No julgamento do RHC no 173.3448/DF, também firmou a seguinte premissa jurisprudencial:
“não é possível que o dolo da conduta em si não esteja demonstrado no juízo cível e se revele no juízo penal, porquanto se trata do mesmo fato”
(RHC no 173448/DF – Relator:

Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2023).

Entretanto, a decisão deste e. Tribunal, proferida na esfera cível, está pautada nos elementos produzidos naquela jurisdição, não abrangendo a materialidade da conduta criminosa, consubstanciada pela entrega do calcário e custeio do transporte pelos cofres da municipalidade em favor de familiar do gestor municipal.

Veja-se que o fato do apelante CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS eventualmente se enquadrar como potencial beneficiário do calcário [o que sequer foi demonstrado pela Defesa] não justificaria o emprego de verba pública para viabilizar a entrega da matéria-prima até sua propriedade.

A persecução penal demonstrou que essa conduta se amolda ao tipo penal de utilização indevida, em proveito alheio, de bens, rendas ou serviços públicos (Decreto-Lei n°. 201/67, art. 1°, II).

Ao caso, adota-se aresto do c. TJSP:

“Em razão da independência das instâncias, penal e cível-administrativa, não há motivo para questionar a validade da ação penal proposta em face de réu que teve a Ação Civil Pública julgada improcedente por improbidade administrativa, quando, como na espécie, calcada na apreciação de fatos e provas, em especial da materialidade criminosa. Assim, a ausência de constatação de irregularidade em seara administrativa não tem o condão de vincular a esfera penal, face à autonomia e independência entre as duas esferas.

[...] Precedentes do STJ.”
(AP 0009260-49.2002.8.26.0417

- Relator: Des. Airton Vieira – 18.6.2015)

Por efeito,
a improcedência da ação de improbidade administrativa não reflete efeitos no julgamento criminal do fato, em razão da independência das esferas civil e criminal.

Passa-se à revisão dos apenamentos.

Do apelante PERCIVAL CARDOSO NOBREGA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal diante das valorações desaforáveis da culpabilidade [
“desviou bens oriundos de convênio firmado com Secretaria Estadual, que visava beneficiar produtores rurais familiares em pequenas propriedades”; “elevada ganância do agente operou em desfavor dos menos favorecidos; “tais benefícios – negados – poderiam tem feito grande diferença, ocasionando o progresso local”
] e das circunstâncias do crime [
“para consecução do objetivo, foram envolvidos diversos servidores, bem como existiu, além do desvio do calcário, o pagamento ilegítimo do frete em favor de Claudemir”
].

O desvio de bens se mostra inerente ao tipo penal e o eventual prejuízo aos pequenos produtores rurais não resultou demonstrado, tratando-se de mera presunção, pois não
“há qualquer prova que comprove que outros cidadãos solicitaram ou deixaram de receber o calcário”
, como bem destacado pela Defesa.

Segue-se julgado do c. STJ:

“Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.”
(AgRg no AgRg na RvCr n. 5.719/SE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 3.11.2022)

Igualmente, a utilização da estrutura pessoal e o prejuízo material apresentam-se ínsitos aos crimes de responsabilidade, sobretudo quando não há quantificação exata/aproximada dos danos provocados à municipalidade pelo envolvimento de servidores e custeio de despesas advindos do crime.

A

respeito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“Algum dano material causado ao patrimônio público é elementar do tipo do delito do art. 1o [...] do Decreto-lei n.o 201/1967, não podendo, por si só, servir para legitimar o incremento punitivo.”
(HC no 394.955/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 30.6.2017)

Afastados os vetoriais negativos [culpabilidade e circunstâncias do crime], redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória - 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão,
mantido o regime aberto e substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (TJMT, AP 0000272-03.2013.8.11.0019 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Terceira Câmara Criminal – 29.7.2019).

Do apelante CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS:

Na primeira fase, redimensiona-se a pena-base para mínimo legal, isto é, para

2 (dois) anos de reclusão, consoante motivação e arestos do c. STJ retrocitados

(AgRg no AgRg na RvCr n. 5.719/SE ; HC no 394.955/SP).

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória - 2 (dois) anos de reclusão -, porque não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição.

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto, com substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (TJMT, AP 0000272-03.2013.8.11.0019 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Terceira Câmara Criminal – 29.7.2019).

Quanto à inabilitação para exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, trata-se de pena acessória, não constituindo efeito automático da condenação (STF, AP 441 -

Relator: Min. Dias Toffoli – 8.6.2012).

Considerando-se que o crime foi praticado há mais de 13 (treze) anos, o prejuízo efetivo não resultou quantificado e a pena privativa de liberdade [principal] totalizou 2 (dois) anos de reclusão, não se mostra razoável manter a pena acessória [inabilitação] pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Nessa linha, o c. STJ assim decidiu:

“A imposição de perda do cargo depende de adequada motivação, não podendo ser aplicada irrefletidamente, como efeito automático da condenação. No caso, irrazoável se mostra a aplicação da perda do cargo passados mais de 13 anos do término do mandato no qual ocorreram os fatos delituosos. [...] Ordem concedida em parte, para redimensionar pena do paciente para 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, excluindo, ainda, da condenação a perda do cargo e a inabilitação para o exercício da função pública pelo prazo de 5 anos impostas pelo acórdão recorrido.”
(HC 88.588/PE -

Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 4.8.2008)

Logo, impõe-se afastar a inabilitação para exercício de cargo ou função pública.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas aplicadas em face de
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA e CLAUDEMIR CARDOSO DE JESUS
a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), bem como afastar a pena acessória de

inabilitação para exercício de cargo ou função pública.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a ocorrência de prescrição (CP, arts. 109, V, e 110, § 1o), considerado o período entre o recebimento da denúncia (1
o.12.2016
– fls. 93-ID 199402359) e a publicação da sentença (4.11.2023 – fls. 662-ID 199402409).

É como voto.

[1]

“Sim, meu pai disse ‘vai na prefeitura receber o dinheiro do frete’, eu simplesmente fui lá aonde que era o setor que recebe lá e fui lá e falei ‘o frete pro Nelson Dias, que é meu pai’ e passaram pra mim.”

[2]

“Depois eu soube que era do Percival né. Estava o Claudemir .O irmão do Percival, entendi.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024